Tribunal: TJDFT
Processo: 0739369-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Intime-se o agravado, DISTRITO FEDERAL, para que se manifeste quanto ao cumprimento da determinação Judicial de ID 53200117 (prazo: 5 dias). Diante da manifestação de ID 53479244, certifique a Secretaria o não oferecimento de contrarrazões. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se.